Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734092-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RC PRODUCOES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: FABRICIO RODRIGUES FARIAS D E S P A C H O Primeiramente, o recorrente interpôs o agravo de instrumento durante o plantão judicial. Na decisão de ID 50573902, não foi reconhecida a urgência necessária para apreciação do recurso em caráter excepcional, determinando-se, na ocisão, seu regular processamento. Após, a parte recorrente atravessa emenda à inicial (ID 50630563), na qual postula em seu favor o benefício da gratuidade de justiça. Em seguida, sponte propria, apresenta comprovante de recolhimento do preparo recursal na forma simples (IDs 50851280 e 50851282). Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC) disciplina que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” – grifo nosso Diante do exposto, em obediência ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, determino a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do respectivo preparo recursal na forma dobrada, porquanto não houve pronunciamento jurisdicional acerca do pedido de gratuidade de justiça, e a parte recorrente espontaneamente entendeu por recolher o preparo antes disso, o que afasta a aplicação do disposto no art. 101, § 2o, do CPC, e, em contrapartida, atrai a incidência do § 4o do art. 1.007 do citado estatuto processual. Advirta-se, no ensejo, que o não atendimento do ora ordenado poderá implicar no não conhecimento do recurso à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator